Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719404-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENDA RAVILLA FERREIRA ALVES IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de BRENDA RAVILLA FERREIRA ALVES – presa preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação –, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de liberdade provisória (ID 118401200 dos autos de origem). Alega a impetrante, em síntese, que a paciente foi presa na data de 05/10/2021 e aguarda sentença desde janeiro de 2022. Argumenta que a manutenção da prisão configura coação ilegal, tendo em vista o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Afirma que a paciente é primária, possui bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, além de a droga não ter sido encontrada em sua posse. Cita doutrina e jurisprudência acerca da necessidade de observância dos prazos processuais. Defende a substituição da segregação provisória por medidas cautelares diversas da prisão, máxime em um contexto de pandemia. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão da paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, bem como na garantia de aplicação da lei penal. Conforme informações constantes do Relatório Final do Inquérito Policial n.o 394/2021 - 20.a DP (ID 97088730 dos autos de origem) foi encontrada grande quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína) na residência vinculada à paciente, a qual não se encontrava no local por ocasião da abordagem policial, tampouco foi localizada nos dias seguintes, evadindo-se para local incerto e não sabido. Confira-se: No dia da ação policial, BRENDA não estava na residência e não foi localizada. Assim, nos dias seguintes, a autoridade policial determinou que ela fosse intimada para apresentação em cartório. Ocorre que os agentes foram até a casa de BRENDA e verificaram que o imóvel foi desabitado e ela não estava mais residindo no local. Após encetar diversas diligências, não foi possível localizar BRENDA. Portanto, após a prisão em flagrante do seu comparsa, BRENDA tomou rumo ignorado, encontrando-se em lugar incerto e não sabido. Evidencia-se, por conseguinte, a intenção dela de esquivarem da sua responsabilização criminal pelas condutas ilícitas praticadas. Com efeito, a quantidade expressiva de entorpecentes aliada ao comportamento furtivo da paciente desautorizam a revogação da prisão. Ademais, em consulta aos autos de origem observa-se que a fase de instrução criminal já foi concluída, conforme ata de audiência ao ID 110924422, tendo sido oportunizado às defesas a ratificação ou retificação de suas alegações, de maneira que o processo logo será sentenciado. Como cediço, além de os prazos processuais não serem absolutos, impende destacar que, encerrada a instrução criminal, não há que se falar em constrangimento por excesso de prazo. É o que dispõe o enunciado da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Dessa forma, evidenciado que a liberdade da paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva da paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito, equiparado a hediondo, ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora